Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de investigação onde a Polícia Federal “identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde”. 



    Em 19/3/2024, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (eDoc. 531, fls. 8-238), contendo a seguinte conclusão:



    “Conforme apresentado, os elementos acostados nos autos evidenciaram que os investigados se associaram com o fim de praticar inserções de dados falsos relacionados à vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde. Tais condutas tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes. A investigação identificou diversas inserções falsas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, além de várias condutas de uso de documentos ideologicamente falsos, condutas que tipificam os crimes previstos nos arts. 288, 304 c/c 299 e 313-A todos do Código Penal, que resultaram nos indiciamentos já descritos no presente relatório e sintetizados da seguinte forma: 



    1) MAURO CESAR BARBOSA CID, GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, LUIS MARCOS DOS REIS e FARLEY VINÍCIUS ALCANTARA foram indiciados pela prática do crime de falsidade ideológica de documento público, conduta tipificada no art. 299, parágrafo único do Código Penal, pelo fato de terem, em unidade de desígnios, inseridos dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, em cartão de vacinação emitido pelo Estado de Goiás/GO;



    2) MAURO CESAR CID, LUIS MARCOS DOS REIS, FARLEY VINÍCIUS ALCANTARA, EDUARDO CRESPO ALVES e PAULO SÉRGIO DA COSTA FERREIRA foram indiciados pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, na forma tentada, conduta tipificada no art. 313-A c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo fato de tentarem inserir dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, que não se consumou pois os lotes de vacina utilizados para inserção não foram distribuído para o Rio de Janeiro, fato que gerou crítica do sistema do Ministério da Saúde, impedindo a consumação do ato de inserção;



    3) MAURO CESAR CID, GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, AILTON GONÇALVES BARROS, MARCELO FERNANDES HOLANDA e CAMILA PAULINO ALVES SOARES foram indiciados pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, conduta tipificada no art. 313-A do Código Penal, pelo fato de terem participado da inserção de dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde no dia 30/11/2021;



    4) MAURO CESAR BARBOSA CID, GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID e AILTON GONÇALVES BARROS foram indiciados pela prática do crime de falsidade ideológica de documento público, conduta tipificada no art. 299 do Código Penal, pelo fato de terem, em unidade de desígnios, inseridos dados ideologicamente falsos de vacinação contra a covid-19 em nome de GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, em cartão de vacinação emitido pela prefeitura de Duque de Caxias/RJ;



    5) GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID, foi indiciada pelo crime de uso de documento ideologicamente falso, no caso, certificado de vacinação contra a covid-19, nas datas de 30/12/2021, 09/04/2022 e 21/12/2022 para viagens aos Estados Unidos, tipificado no art. 304 c/c art. 299 ambos do Código Penal;



    6) MAURO CESAR BARBOSA CID, AILTON GONÇALVES BARROS e JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA foram indiciados nas penas do art. 313-A do Código Penal, pelas doze inserções de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde (sistemas SI-PNI e RNDS] em nome de MAURO CESAR BARBOSA CID, GIOVANA RIBERIO CID, ISABELA RIBEIRO CID e BEATRIZ RIBEIRO CID, na data de 17 de dezembro de 2022;



    7) GABRIELA SANTIAGO RIBEIRO CID foi indiciada pelo uso de documento falso de suas filhas ISABELA RIBEIRO CID e GIOVANA RIBEIRO CID nas datas de 21/12/2022 e 19/01/2023, conduta prevista no art. 304 c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal;



    8) MAURO CESAR BARBOSA CID foi indiciado uso de documento ideologicamente falso na data de 19/01/2023, conduta tipificada no art. 304 c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal;



    9) JOAO CARLOS DE SOUSA BRECHA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID, MARCELO COSTA CAMARA e JAIR MESSIAS BOLSONARO foram indiciados pela prática do crime de Inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, praticada na data de 21/12/2022, às 18h59mln e 19h00min, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SIPNI do Ministério da Saúde, em nome de JAIR MESISAS BOLSONARO e na data de 21/12/2022 às 18h59min e 23h11min, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, em nome de LAURA FIRMO BOLSONARO;



    10) JOÃO CARLOS BRECHA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID e MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA foram indiciados pela prática do crime de Inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, praticada na data de 22/12/2022, às 14h59min11seg e 14h59min39seg, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, em nome de MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA;



    11) JOÃO CARLOS BRECHA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID e SÉRGIO ROCHA CORDEIRO foram indiciados pela prática do crime de Inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal, praticada na data de 22/12/2022 às 15h08min10seg e 15h08min37seg, com inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde, em nome de SÉRGIO ROCHA CORDEIRO;



    12) MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA foi indiciado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no 304 c/c art. 299 ambos do Código Penal, por ter utilizado certificado de vacinação contra a Covid19 ideologicamente falso nas datas de 27/12/2022, 29/01/2023 e 13/03/2023;



    13) SÉRGIO ROCHA CORDEIRO foi indiciado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no 304 c/c art. 299 ambos do Código Penal, por ter utilizado certificado de vacinação contra a Covid-19 ideologicamente falso nas datas de 29/01/2023 e 13/03/2023;



    14)CLÁUDIA HELENA ACOSTA RODRIGUES DA SILVA, CÉLIA SERRANO DA SILVA e GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA foram indicados pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal, pelo fato de terem se associado em unidade de desígnios e inseridos na data de 18/11/2022 quatro registros falsos de vacina contra a Covid-19 em nome de GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA;



    15) JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA, CLÁUDIA HELENA ACOSTA RODRIGUES DA SILVA, CÉLIA SERRANO DA SILVA, GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA, AILTON GONÇALVES BARROS, MAURO CESAR BARBOSA CID, SÉRGIO ROCHA CORDEIRO, MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA e JAIR MESSIAS BOLSONARO foram indiciados pela prática do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, por terem se associados desde novembro de 2021 até dezembro de 2022 para praticarem crimes de Inserção de dados falsos em sistema de informações, especificamente dados de vacinação contra a Covid-19, para emitirem os respectivos certificados ideologicamente falsos, no intuito de obterem vantagens indevidas relacionadas a burla de regras sanitárias estabelecidas durante o período de pandemia.



    Após a realização de diligências complementares, em 27/3/2025, a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento da investigação em relação a JAIR MESSAS BOLSONARO e GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal) e requereu o envio dos autos para as instâncias ordinárias, para investigação da responsabilidade dos demais envolvidos sem prerrogativa de função (eDoc. 787). 



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao promover o arquivamento da investigação em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO e GUTEMBERG REIS DE OLVEIRA, assim se manifestou (eDoc. 787): 



    “Com relação especificamente a Jair Bolsonaro, foi inserido, em 21.12.2022, dado ideologicamente falso sobre a sua imunização e de filha menor no sistema SI-PNI do Ministério da Saúde. As informações foram excluídas do sistema menos de uma semana depois, em 27.12.2022. Não há indício de que o certificado haja sido utilizado, tendo sido dito que fora inutilizado pouco depois de impresso.



    O colaborador Mauro Cid afirmou que ele arquitetara a inserção e que agira a mando de Jair Bolsonaro. Contou também que desfez as inserções a instâncias de outro auxiliar do ex-Presidente.



    Ocorre – em prejuízo da viabilidade de apresentação de acusação penal – que somente o colaborador afirmou que o Presidente lhe determinara a realização do ato. Essa solicitação é elemento de fato central para que a conduta típica, crime de mão própria, lhe possa ser imputada. O art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013, contudo, proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente ‘apenas nas declarações do colaborador’; daí a jurisprudência da Corte exigir que a informação do colaborador seja ratificada por outras provas, a fim de que a denúncia seja apresentada. A situação destes autos difere substancialmente da estampada na PET 12100, em que provas convincentes autônomas foram produzidas pela Polícia Federal, em confirmação dos relatos do colaborador.



    Essa circunstância impede a denúncia neste momento.



    Com relação ao Deputado Federal Gutemberg Reis de Oliveira, há consideráveis elementos de convicção no sentido de que ele efetivamente se vacinou contra a COVID-19. Há, mais ainda, postagens suas, em redes sociais, de incentivo público à imunização, invocando o seu próprio exemplo:



    (…)



    Não se atina, assim, com algum propósito de vantagem indevida numa falsa inserção de lançamento de dados. Não se caracteriza, portanto, o elemento subjetivo especial do tipo previsto no artigo 313-A do Código Penal, que requer a finalidade específica de ‘obter vantagem indevida para si ou para outrem ou causar dano’”.



    Conforme aponta a PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013, a legislação proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente somente nas declarações do colaborador, exigindo-se, consequentemente, que seu oferecimento esteja embasado em provas autônomas e independente, além de informações surgidas a partir da colaboração devidamente ratificadas por outras provas.



    Assim, nesses termos, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e:



    (1) DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO e GUTEMBERG REIS DE OLIVEIRA, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    (2) DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE em relação aos demais investigados e, nos termos do art. 72 do Código de Processo Penal, determino a imediata remessa destes autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, para regular distribuição, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente